Tribunal: TJPA
Processo: 0003424-54.2009.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003424-51.2009.8.14.0039
APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n
°
0003424-51.2009.8.14.0039

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação

Comarca: Paragominas

Apelante:
Junta Comercial do
Estado do Pará - JUCEPA
(Proc. Aut. Breno Lobato Cardoso)

Apelado:
Pedro da Conceição
(Def. Púb. Liane Benchimol de Matos Albano)

Procurador de Justiça: Esteva, Alves Sampaio Filho

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. DEFESA DO RECORRIDO REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”;

II –

In casu,

a verba honorária não é devida pela apelante, uma vez que se encontra configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública, que realizou a defesa do recorrido, é um órgão do Estado do Pará, assim como a própria recorrente. Inteligência do que prevê o art. 381, do Código Civil Brasileiro;

III – Recurso de apelação conhecido e provido, para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO PARÁ - JUCEPA
,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Cancelamento de Registro ajuizada por
PEDRO DA CONCEIÇÃO,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou procedente a ação para declarar a nulidade da inclusão do nome do ora apelado nos autos constitutivos da sociedade empresarial R. P. Madeiras LTDA – EPP, devendo a recorrente proceder à exclusão do nome do recorrido de tais cadastros. Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais (
Num. 1596004 - Pág. 2
/4), aduz o patrono da apelante, em síntese, que a defesa do recorrido no presente processo foi realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, órgão integrante da Fazenda Pública Estadual, tal como a recorrente, motivo pelo qual, não são devidos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
com a exclusão da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios
.

O apelado contrarrazões ao presente recurso (
Num. 1596006 - Pág. 2
/15), pugnando, em resumo,
pelo improvimento ao apelo, com a manutenção da sentença monocrática.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1636229 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Esteval Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
(
Num. 1689791 - Pág. 1
/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre
o fato da apelante, autarquia estadual, ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em uma ação em que a defesa do autor foi realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Inicialmente, ressalto que o Instituto da Confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil Brasileiro, ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Com efeito, no caso dos autos, a verba honorária efetivamente não é devida pela apelante, uma vez que encontra-se configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública, que realizou a defesa do apelado, é órgão do próprio Estado do Pará, assim como a própria recorrente.

Importante ressaltar que a Defensoria Pública é instituição
essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um
órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ademais, o colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da referida Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.
(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. “Não

é

cabível

a

condenação

da

Fazenda Pública estadual ao pagamento

de

honorários

advocatícios

na

hipótese

de processo judicial

em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária

estadual,

por importar em transferência de receitas entre

entidades

custeadas

pela

mesma

Fazenda

Pública,

não

se vislumbrando

qualquer

proveito

real

no

repasse

entre entidades vinculadas,

devendo-se

fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)”

Desse modo, de acordo com a jurisprudência que rege a matéria, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
afastando a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios
.

É como voto.

Belém,
10
de
agosto
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/08/2020